Tribunal: TJDFT
Processo: 0735337-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão de origem que indeferiu o pedido de inclusão, no polo passivo, de sociedade individual de advocacia sem a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal situa-se na análise da possibilidade de inclusão de Sociedade Unipessoal de Advocacia vinculada ao executado com a dispensa da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir.
3. A sociedade unipessoal de advogado tem natureza de pessoa jurídica de direito privado e adquire personalidade jurídica própria por meio do registro dos respectivos atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, de acordo com o art. 15, § 1o, da Lei n. 8.906/1994.
3.1. A sociedade individual de advocacia está submetida a regime equiparado ao de empresário individual, cuja responsabilidade é solidária e ilimitada, situação em que os patrimônios da sociedade e de seu titular se confundem, não sendo possível a distinção entre eles.
3.2. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito (REsp n. 1.682.989/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.).
3.3. É admitida a inclusão da sociedade unipessoal de titularidade do Executado ao polo passivo da execução, sendo dispensável a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A sociedade unipessoal de advocacia responde pela dívida do respectivo titular, sendo dispensável a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de separação patrimonial que a justifique.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 966, 982 e 1.052, § 1o, do Código Civil; arts. 15, § 1o, e 17 da Lei n. 8.906/1994.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016; STJ, AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017; STJ, REsp n. 1.682.989/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017; TJDFT, Acórdão 1805470, 0744662-36.2023.8.07.0000, Relatora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/01/2024; TJDFT, Acórdão 1697749, 0700319-52.2023.8.07.0000, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 04/05/2023; TJDFT, Acórdão 1867095, 0741819-98.2023.8.07.0000, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/05/2024; TJDFT, Acórdão 1800724, 0739933-64.2023.8.07.0000, Relator Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 07/12/2023; TJDFT, Acórdão 1793852, 0737979-80.2023.8.07.0000, Relator Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023; TJDFT, Acórdão 1675474, 0735098-67.2022.8.07.0000, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 09/03/2023.